Tribunal: STJ
Processo: 0010961-35.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1067305 - SP(2026/0010961-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GABRIEL AUGUSTO VIDAL (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
CORPUS
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada,
nos termos do
do Código de Processo Penal, o que não se verifica
art. 619
no caso concreto.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, com o intuito de
obter a reversão do que já foi regularmente decidido, não legitima a
oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c05d2392-0cd3-4f14-82e8-2bb93bda059a

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1067305 - SP(2026/0010961-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: GABRIEL AUGUSTO VIDAL (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
CORPUS
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada,
nos termos do
do Código de Processo Penal, o que não se verifica
art. 619
no caso concreto.
2. A mera inconformidade com o resultado do julgamento, com o intuito de
obter a reversão do que já foi regularmente decidido, não legitima a
oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por GABRIEL AUGUSTO
VIDAL contra o acórdão de e-STJ fls.
por meio do qual não se conheceu do
340/341,
agravo regimental, assim ementado:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES DE
DECIDIR.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
Documento eletrônico VDA55905271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: dadb7030-74b2-42a7-a130-0773a7aad5d4

próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade
precípua, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção.
2. Embora o
-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo
art. 647
Penal permita a expedição de habeas corpus de ofício em casos de flagrante
ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos.
3. No agravo regimental, as razões recursais não impugnam os fundamentos
da decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça, atraindo o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental não conhecido.

Neste recurso, sustenta o embargante omissão e contradição quanto à
análise da prova técnica, bem como a ausência de manifestação acerca das teses
defensivas. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as
omissões e contradições apontadas (e-STJ fls.
).
353/355
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se a sanar eventuais vícios na decisão judicial, tais como
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isoladamente ou cumulativamente.
No caso em apreço, não se verifica nenhum desses vícios.
Com efeito, da leitura do acórdão recorrido, constata-se que o recurso
anteriormente interposto não foi conhecido, uma vez que a defesa deixou de impugnar
os fundamentos da decisão monocrática outrora combatida, circunstância que
inevitavelmente atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Conclui-se, portanto, que a ausência de manifestação acerca das teses
defensivas no acórdão combatido não decorre de omissão, mas do próprio fundamento
do
embargado, porquanto o agravo regimental interposto não reuniu as
decisum
condições de admissibilidade.
Evidencia-se, assim, que a defesa pretende rediscutir matéria já decidida,
por intermédio desta via oblíqua, ante a inexistência de quaisquer dos vícios previstos
no
do Código de Processo Penal.
art. 619
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:00
Código de Controle do Documento: dadb7030-74b2-42a7-a130-0773a7aad5d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0010961-7
HC 1.067.305 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15000408220238260136
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL AUGUSTO VIDAL (PRESO)
CORRÉU
: HENRIQUE LOPES DO NASCIMENTO
CORRÉU
: PABLO REINALDO PAIXAO
CORRÉU
: SANDRO SGOTTI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GABRIEL AUGUSTO VIDAL (PRESO)
ADVOGADO
: VILMAR FRANCISCO SILVA MELO - SP262172
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641555840;0461=04@
2026/0010961-7 - HC 1067305 Petição : 2026/0031157-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:18
Código de Controle do Documento: 0D28B686-9B96-48C2-A6E4-0CA0947EAFAC